Tribunal: STF
Processo: MS 30492
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes.



    - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.